Tribunal: TJSP
Processo: 2272457-80.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de Ibirá - ARTS. 5o A 7o E 16 DA LEI No 2.384, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017, que "Institui o Sistema Controle Interno no Poder Executivo do Município da Estância Hidromineral de Ibirá, e dá outras providências" – Provimento em comissão ou função gratificada de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou profissionais, próprias de cargos de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de Ibirá - ARTS. 5o A 7o E 16 DA LEI No 2.384, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017, que "Institui o Sistema Controle Interno no Poder Executivo do Município da Estância Hidromineral de Ibirá, e dá outras providências" – Provimento em comissão ou função gratificada de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou profissionais, próprias de cargos de provimento efetivo - Inexistência de funções de assessoramento, chefia e direção, com atribuições meramente burocráticas, técnicas e operacionais - Limitações à autonomia municipal em face da necessária igualdade de acesso aos cargos públicos e aplicação do princípio da obrigatoriedade de concurso público para provimento de cargos públicos - Tema 1.010 de Repercussão Geral, do C. STF. - Violação dos artigos 35, 111 e 115, incisos II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo - Precedentes deste C. Órgão Especial e dos Tribunais Superiores - Ação procedente, com modulação de efeitos e ressalva.